Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento No 1001007-32.2020.8.11.0000 – EXECUÇÃO FISCAL – Execução Fiscal n. 1000066-32.2020.8.11.0078 – Vara Única de Sapezal-MT.
Agravante: MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT.
Agravado: EUCLIDES DA SILVA OLIVEIRA
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência - efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Sapezal-MT, que, em síntese, determinou o arquivamento provisório dos autos de execução fiscal tombado sob o n. 1000007-32.2020.8.11.0078 e, o fez, com arrimo no Provimento n. 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe em seu art. 1o, sobre o arquivamento dos executivos fiscais instruídos por títulos executivos, que atualizados, não atinjam o valor mínimo de 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado – UPF-MT.
Essa decisão gerou o inconformismo da municipalidade que, submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões, estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.
Assevera em suas razões de recorrer, em síntese, que a decisão ora combatida deve ser reformada, vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, é inconteste a irregularidade do arquivamento dos autos, na medida em que não há substrato legal e nem jurisprudencial para amparar arquivamentos dos executivos fiscais em razão de valores baixos. Pelo contrário, à luz do artigo 141 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário regularmente constituído apenas, pode ser suspenso, modificado ou excluído, nos casos em que a lei assim autorizar.
De modo, que o arquivamento dos autos apenas seria permitido, se tal hipótese estivesse prevista em lei em sentido stricto sensu, não podendo ser amparada por previsão contida em provimentos.
Empós, discorre sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar de suspensividade dos efeitos da decisão objurgada, perquirindo por seu deferimento, nos moldes do artigo 1.019 do CPC.
Síntese necessária.
Decido
Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo, sem preparo por força de lei e instruído com as peças imprescindíveis exigidos pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de admissibilidade.
Como restou relatado o juiz de primeiro grau determinou o arquivamento dos autos de execução fiscal, ação de base, em razão do valor inferior ditado pelo Provimento 13/2013-GJ-MT, cuja decisão trago à colação:
Vistos.
“Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do estado de Mato Grosso-UPF-MT.
Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor exequendo.
O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.
Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.
Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de custas. ”
Decisão da qual discorda a municipalidade, requerendo sua modificação já em sede de liminar.
No que concerne ao pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo Município de Primavera do Leste-MT., com apanágio no artigo 1.019, I e no artigo 300, ambos do Código Procedimental Civil, tenho que, a medida liminar antecipatória deve ser indeferida.
É cediço que para deferimento dos efeitos inerentes ao recurso de agravo de instrumento, constitui ônus de quem postula demonstrar os requisitos que lhe são intrínsecos, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, acompanhado com o perigo irreparável, risco do resultado útil do processo, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, que eventualmente resultará, caso não lhe seja concedida a suspensividade perquirida antes do exame final da pretensão recursal.
No caso, ora jurisdicionado, em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente, bem como, das provas documentais vertidas aos autos, nesta apreciação perfunctória, não me vislumbra, desde logo, a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, a ponto de não ser possível aguardar o pronunciamento definitivo a ser feito pelo Colegiado deste este Sodalício, notadamente, levando-se em consideração que o entendimento externado pelo ilustre magistrado, condutor do feito, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Tribunal.
De forma, que não distingo na hipótese concreta, qualquer prejuízo à administração pública Municipal, decorrente da não concessão da antecipação da tutela, na medida em que havendo decisão que lhe seja favorável, equivale a dizer, seja a afastada a possibilidade de arquivamento dos autos com embasamento no Provimento n. 13/2013-CGJ-MT, a execução tomará seu curso normal podendo a Fazenda Pública Municipal exercer o seu direito de exigibilidade do crédito tributário em questão.
De forma, que não vejo prejuízo algum da exequente, em aguardar o pronunciamento de mérito pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, notadamente, pela celeridade do rito atribuído ao presente recurso.
Isto posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela, para manter incólume a decisão refutada, até o julgamento de mérito do presente recurso.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se o agravado para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Cumpram-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora